Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707299-74.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE DE SOUSA CARVALHO APELADO: DANISETE SANTOS PEQUENO D E C I S Ã O Retire-se de pauta. DANISETE SANTOS PEQUENO E BANCO DO BRASIL S/A noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (IDs 30909618 e 31068155) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Manifestação de ciência da Procuradoria de Justiça ao ID 30948232. Com efeito, nos termos do artigo 932, I , do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o Recurso de Apelação, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e honorários nos termos da Cláusula Terceira e Quinta. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator